Tribunal: TJMT
Processo: 0011563-63.2015.8.11.0040
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0011563-63.2015.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]
Parte(s):

[MUNICÍPIO DE SORRISO - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (APELANTE), FLAVIO HENRIQUE DE FREITAS - CPF: 053.097.256-52 (ADVOGADO), ILKA GRACIOLLI BARBOZA - CPF: 946.080.161-72 (APELADO), EDMAURO DIER DIAS NASCIMENTO - CPF: 014.853.521-69 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO."
E M E N T A

TRIBUTÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU e ISS -

NULIDADE DAS CDAS EXECUTADAS - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - ERRO FORMAL CONSTATADO - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA EXEQUENTE PARA EMENDAR OU SUBSTITUIR AS CERTIDÕES - AFRONTA A SÚMULA 392 DO STJ - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Verificada a existência de vícios de natureza formal nas CDA’s executadas, deve a Fazenda Pública ser intimada para
emendar ou substituir o título executivo, antes do decreto de nulidade das certidões, nos termos da Súmula 392 do STJ.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE SORRISO

contra sentença proferida pelo juízo da 4a Vara da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da Ação de Execução Fiscal no
0011563-63.2015.8.11.0040

(Código 141888)

movida contra
ILKA GRACIOLLI BARBOZA
, declarou a nulidade das CDA’s executadas e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

Aduz que os erros apontados na sentença objurgada são sanáveis e não implicam na nulidade da CDA.

Alega que as certidões podem ser substituídas, mas que não fora oportunizado a exequente a possibilidade de corrigir os vícios, que são de natureza formal.

Sustenta afronta a Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença objurgada, determinando o prosseguimento regular do executivo fiscal, bem como que haja
o prequestionamento expresso de dispositivo legal ventilado, a fim de viabilizar a interposição de recurso especial
.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo (ID 359775459).

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o
MUNICÍPIO DE SORRISO
ajuizou, em
16/12/2015
, a Ação de Execução Fiscal no
0011563-63.2015.8.11.0040

(Código 141888)

em desfavor de
ILKA GRACIOLLI BARBOZA
, visando o recebimento de créditos tributários decorrentes de Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e Imposto Sobre Serviços (ISS) inscrito nas CDAs nos 1191/2015, 1192/2015, 1193/2015, 1194/2015, 1195/2015, 1196/2015, 1197/2015, 1198/2015, 1199/2015, 1200/2015, 1201/2015, 1202/2015, 1203/2015, 1204/2015, 1205/2015, 1206/2015, 1207/2015, 1208/2015, 1209/2015, 1210/2015, 1211/2015, 1212/2015, 1213/2015, 1214/2015 e 1215/2015, que alcançavam a importância de R$ 5.724,23 (cinco mil, setecentos e vinte e quatro reais e vinte e três centavos) quando do ajuizamento da demanda.

A inicial foi recebida em 17/02/2016 pelo Juízo
a quo
, que determinou a citação da executada (fl. 34), que restou exitosa em 04/04/2016 (fl. 35).

Após o não pagamento voluntário e nem apresentação de bens à penhora, a exequente requereu o bloqueio de bens (fl. 37) que foi deferido.

Em 12/06/2017, a Fazenda Pública informou um parcelamento do débito e pediu o desbloqueio das contas da executada, bem como a suspensão do feito (fl. 39).

Em 06/07/2017, o Juízo
a quo
deferiu o pedido (fls. 42/43).

Em 18/03/2019, ante ao não cumprimento do acordo de parcelamento, a exequente requereu novo bloqueio online (Bacenjud) e Renajud.

Em sentença proferida em 18/06/2019
, o
Magistrado
a quo
reconheceu a nulidade das CDA’s executadas ante ao não preenchimento dos requisitos legais e, extinguiu o feito, sem resolução de mérito, motivando a interposição do presente recurso.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Em síntese, aduz a Fazenda Pública que os vícios apontados na sentença objurgada se referem aos dispositivos que tratam de juros e da correção monetária e não implicam na nulidade da CDA, já que sanáveis por meio da substituição das certidões, que não fora oportunizada pelo Juízo
a quo.

Sobre o assunto, é sabido que os requisitos legais e os elementos necessários estão dispostos no artigo 202 do Código Tributário Nacional e artigo 2o,
§5o, da Lei n.o
6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal), como cito:

“Art. 202 do CTN. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito. [...]”.

“
Art. 2o da Lei n.o 6.830/1980 [...]

§ 5o - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida. [...]”.

In casu
, de fato verifica-se erro de natureza formal nas CDA’s executadas, no que tange aos juros legais e correção a serem aplicados. No entanto, são passíveis de substituição nos termos do art. 203 do CTN, vejamos:

“Art. 203. A omissão de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a eles relativo, são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança dela decorrente, mas a nulidade poderá ser sanada até a decisão de primeira instância, mediante substituição da certidão nula, devolvido ao sujeito passivo, acusado ou interessado o prazo para defesa, que somente poderá versar sobre a parte modificada”.

No mesmo sentido é a sumula 392 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução”.

Assim, deveria ter sido oportunizado à Fazenda Pública, prazo para saneamento do vício, antes do decreto de nulidade das certidões.

O entendimento é adotado por este Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DA CDA – AUSÊNCIA DE REQUISITOS – VERIFICAÇÃO – NECESSIDADE DE OPORTUNIZAR A EMENDA OU SUSBTITUIÇÃO DO TÍTULO – SÚMULA 392 DO STJ – NÃO OBSERVÂNCIA - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Para que a CDA tenha força de título líquido, certo e exigível, é imprescindível que esteja em conformidade com os artigos 202 do Código Tributário Nacional e 2o, §§ 5o e 6o da Lei n° 6.830/80. Nos termos da Súmula 392 do STJ, "a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa ( CDA ) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução". (N.U 0012456-02.2014.8.11.0004, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/09/2017, Publicado no DJE 20/09/2017)

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL- NULIDADE DA CDA - FORMALIDADES DO ART. 2o DA LEI 6830/80 - POSSIBILIDADE DE IDENTIFICAR O DÉBITO, DEVEDOR E TRIBUTO - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA EXEQUENTE PARA EMENDAR OU SUBSTITUIR A CDA - SUMULA 392 DO STJ - RECURSO PROVIDO.

1. Embora tenha havido omissão do apelante, observa-se que a CDA possui os requisitos necessários para a identificação do tributo, de seu valor, de seu devedor e de sua natureza, conforme disposição do artigo 2o, § 5o da Lei no 6.830/80. 2.
"[...] Conforme a jurisprudência do STJ, incabível extinguir a Execução Fiscal com base na nulidade da CDA sem a anterior intimação da Fazenda Pública para emenda ou substituição do título executivo, quando se tratar de erro material ou formal. Precedentes do STJ
"(AgRg no REsp 1268359/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/02/2013, DJe 08/03/2013) 3. Recurso Provido. (N.U 0002060-86.2008.8.11.0032, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/10/2014, Publicado no DJE 29/10/2014)
(grifo nosso)

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que, o
Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão também é pacífica no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

1.
Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)

(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018 - grifei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.
(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.
(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018 - grifei)

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença objurgada e determinar o trâmite regular do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2020